Tribunal: TJPA
Processo: 0820255-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820255-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADRIANA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS.

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
contradição no
Acórdão
,

que deu
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado, para revogar a liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau.

II-
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há contradição omissão no Acórdão embargado na medida em que
reconhece ser indevida a cobrança de ICMS feita pelo Estado do Pará, entretanto, denega a ordem pleiteada em razão do mandado de segurança não alcançar situações indeterminadas e futuras da mesma espécie.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Contradição.
Não se pode olvidar que o reconhecimento, pela
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, ainda que em operações interestaduais, não autoriza a aplicação indiscriminada do mandado de segurança a todas as hipóteses semelhantes, cabendo, em cada caso concreto, a análise criteriosa da operação realizada, a fim de verificar sua aderência
aos entendimentos jurisprudenciais e a adequação do
mandamus
como instrumento processual pertinente.

4-Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer contradição a ser sanada no Acórdão.

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

6-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016; TJPA, ED 2018.01379900-28, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
em Agravo Interno
em Apelação Cível (processo nº
0820255-76.2023.8.14.0000 -PJE) interposto por ADRIANA SILVA LIMA, em razão do Acórdão de Id 23629530, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Agravo De Instrumento. Mandado De Segurança Preventivo. Tutela Antecipada Concedida Na Origem. Inexistência De Ameaça Real, Concreta E Objetiva Ou Fundado Receio De Violação Ao Direito Líquido E Certo. Impossibilidade de Provimento Genérico, De Natureza Declaratória E Abstrata Para Alcançar Situações Futuras E Indeterminadas. Decisão Revogada. Recurso Provido.

Caso em exame

1-Agravo de Instrumento interposto em razão de concessão de tutela de urgência pelo Juízo a quo.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a liminar deferida na origem, que determinou que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade sua em um Estado para outra propriedade sua em outro Estado (exclusivamente nas cidades da área de abrangência da CERAT MARABÁ), isso sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ocasião de incidência, limitada a 30 dias.

Razões de decidir

3- Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

4- O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende os impetrantes. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

5- A inexistência de ameaça real, concreta e objetiva ou fundado receio de violação ao direito líquido e certo da impetrante por meio de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora afasta a probabilidade do direito necessária para manter a tutela concedida na origem. Decisão Revogada.

Dispositivo

6- Recurso conhecido e provido.
”

Em razões recursais,
o Embargante informa que buscou através do mandado de segurança a isenção de pagamento do ICMS, trazendo ao conhecimento que o Estado do Pará está efetuando cobrança de referido tributo de forma indevida, pois a embargante é produtora
rural no Estado do Pará e no Estado do Tocantins e a transferência do gado entre propriedades do mesmo titular, ainda que em Estado distinto, é indevido, já que não pode ser entendido como venda e circulação de mercadoria, principalmente porque a transferência dos animais de uma propriedade pra outra nada mais é do que manejo racional dos animais, principalmente na época de seca em que as pastagens são escassas e há necessidade de transferência do gado do Pará ao Tocantins.

Alega a existência de contradição no julgado, uma vez que o Acórdão reconhece que a cobrança de ICMS feita pelo Estado do Para é indevida no caso em específico, entretanto, fez constar no julgamento que o mandado de segurança não serve para alcançar situações indeterminadas e futuras da mesma espécie, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo por descaracterizar a espécie, contudo tal situação não restou demonstrada pela embargante, mostrando-se, portanto contradição na decisão proferida.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, bem como, para o prequestionamento da matéria, requerendo, ainda, sejam emprestados efeitos infringentes aos embargos com a reforma do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há contradição omissão no Acórdão embargado na medida em que
reconhece ser indevida a cobrança de ICMS feita pelo Estado do Pará, entretanto, denega a ordem pleiteada em razão do mandado de segurança não alcançar situações indeterminadas e futuras da mesma espécie.

Não se pode olvidar que o reconhecimento, pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, ainda que em operações interestaduais, não autoriza a aplicação indiscriminada do mandado de segurança a todas as hipóteses semelhantes, cabendo, em cada caso concreto, a análise criteriosa da operação realizada, a fim de verificar sua aderência
aos entendimentos jurisprudenciais e a adequação do
mandamus
como instrumento processual pertinente.

Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer contradição a ser sanada no Acórdão.

A seu turno, quanto a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vícios na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025